Tribunal: STF
Processo: RE 70993
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
ANTIGO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. CAFE PRODUZIDO NO ESTADO DE
MINAS GERAIS E VENDIDO A EXPORTADORA DOMICILIADA NO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, QUE O REVENDEU A IMPORTADOR DOMICILIADO NO
ESTRANGEIRO. DUALIDADE DE OPERAÇÕES DE VENDA; TRIBUTOS DEVIDOS AOS
DOIS ESTADOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.